Tribunal: CARF
Processo: 10880.994083/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.994083/2012-29
RESOLUÇÃO
3101-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COBASI COMÉRCIO DE PRODUTOS BÁSICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto da
relatora.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto, para fins de exposição dos fatos que originaram o presente litígio, o relatório
constante do acórdão recorrido, o qual transcrevo a seguir:
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação
–
DCOMP
no
30355.30271.210312.1.3.04-0089, apresentada em 21/03/2012, em que a
interessada pretende compensar crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior no valor de R$ 239.921,28.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994083/2012-29
2
Conforme Despacho Decisório, de fl. 7, emitido em 05/12/2012, com
ciência à requerente em 17/12/2012 (fl. 9), a compensação não foi homologada,
nos termos que seguem:

A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade de fl. 02, em
14/01/2013, alegando, em síntese, que:
- no período de apuração 01/2009, apurou e recolheu a título de
contribuição para o Cofins o montante de R$ 657.952,38; todavia, conforme
informado na DCTF retificadora, após o preenchimento do DACON restou
verificado que o valor correto seria o de R$ 524.328,14; remanescendo, assim, um
crédito de R$ 133.624,38;
- a diferença de R$ 133.624,38, devidamente corrigida, foi compensada
quando do recolhimento da contribuição devida, período de apuração 07/2009;
Dcomp no 04996.23034.21/08/09.1.3.04-1235;
- todavia, a Dcomp no 04996.23034.210809.1.3.04-1235, PAF no
10880.686912/2009-05, não foi homologada, tendo em vista a ocorrência de
vários erros quando do preenchimento da DCTF; um dos erros apontados
guardava relação com o fato do valor do débito declarado corresponder ao valor
do débito recolhido via DARF; assim, em 27/11/2009, foi retificada a DCTF
alterando o valor do débito de R$ 657.952,38 para R$ 524.328,14; o outro erro
apontado se referia ao preenchimento da DCTF 07/2009, onde o valor a ser
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994083/2012-29
3
compensando estava informado de maneira errada; em 27/11/2009 esta DCTF
também foi retificada;
- foi apontado também, em momento posterior, erro no preenchimento da
Dcomp, vez que nesta foi indicado como período de apuração 08/2009, enquanto
que o correto seria 07/2009; porém, tendo em vista que o referido pedido já tinha
sido objeto de Despacho Decisório, não foi possível retificar a Dcomp; pelo que,
diante da impossibilidade de retificar a referida declaração, em 08/12/2009 foi
apresentado um novo pedido de compensação fazendo constar o período de
apuração 07/2009; nesta data também foi retificada a DCTF para fazer constar o
número da nova Dcomp (36259.36807.081209.1.3.04-1300);
- em virtude de vários equívocos perdeu o prazo para apresentação de
manifestação de inconformidade contra a decisão que não homologou a Dcomp
no 04996.23034.210809.1.3.04-1235, PAF no 10880.686912/2009-05, e desta
decisão resultou o processo de cobrança no 10880.657960/2009-88; várias foram
as tentativas, infrutíferas, para reverter tal decisão;
- em virtude da necessidade da emissão de CND, sem aguardar o
vencimento do DARF, que se daria em 13/01/2012, recolheu o valor de R$
239.921,88, quitando assim o processo de cobrança no 10880.657960/2009-88; -
todavia, ao emitir o DARF para pagamento do referido débito, verificouse que
tanto o período de apuração 08/2009, como a data de vencimento do débito,
25/09/2009, indicado no referido DARF, não correspondia a realidade dos fatos,
qual seja, PA 07/2009 com vencimento em 25/08/2009; conforme informações
constantes da DCTF o débito relativo ao período de apuração 08/2009,
vencimento 25/08/2009, foi recolhido integralmente por meio de DARF no
4070223082-0;
-
a
Dcomp
de
no
36259.36807.081209.1.3.04-1300,
PAF
no,
10880.924.125/2012-64, apresentada em 08/12/2009, por sua vez, tendo em
vista o processamento de todas as correções efetuadas, reconheceu a existência
do direito creditório, no montante R$ 133.624,38; entretanto, ao analisar o
detalhamento da compensação, verificou a existência de vários erros quando da
atualização do crédito pretendido e do débito declarado; inconformado com os
referidos cálculos, em 16/05/2012, protocolou Manifestação de Inconformidade
ao PAF no 10880.924.125/2012-64, no qual, além de relatar todo o ocorrido
acima, solicitou o seu cancelamento.
Por fim, ante todo o exposto, a manifestante pleiteia o conhecimento da
presente manifestação de inconformidade e homologação da Dcomp objeto da
presente análise.
É o relatório.
Em seguida, a manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
recorrente foi julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994083/2012-29
4
do Brasil (DRJ) de Florianópolis, sob o fundamento de que o crédito discutido havia sido utilizado
em pedido de compensação anterior, cujo saldo não fora reconhecido pela autoridade fiscal.
Após ser devidamente intimada da decisão, a recorrente interpôs recurso
voluntário, reiterando os argumentos expostos na defesa preliminar, com o objetivo de impugnar
os fundamentos adotados pelo juízo a quo, oportunidade em que também apresentou provas
destinadas à elucidação dos fatos controvertidos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Cumpridos os requisitos formais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário
interposto pela recorrente e determino seu regular processamento.
Desde já, verifico que o processo ainda não se encontra apto para julgamento de
mérito.
A controvérsia em análise está relacionada não apenas ao Processo Administrativo
Fiscal (PAF) no 10880.924.125/2012-64, mas também a equívocos cometidos pela recorrente no
preenchimento das DCTFs transmitidas nos anos de 2009 e 2012.
Embora tais inconsistências tenham sido posteriormente retificadas e processadas
no presente feito, observa-se, conforme consignado na decisão de primeira instância, que o
crédito ora pleiteado já havia sido objeto de compensação em pedido anterior — não homologado
pela autoridade fiscal no âmbito do PAF supracitado. Nessa linha, a instância a quo concluiu que à
recorrente restaria apenas pleitear a restituição do valor correspondente. Assim foi decidido:
Como se vê, na data de apresentação da Dcomp, objeto da presente
análise, que se deu em 21/03/2012, de fato, a requerente já havia retificado a
DCTF, todavia, o valor do crédito ora reclamado já havia sido informado pelo
sujeito passivo em Dcomp não reconhecida pela autoridade competente.
E nestes casos, nos termos do inciso XI, § 3o, art. 41 da Instrução Normativa
SRF no 1.300, de 2012, abaixo transcrito, o valor do referido crédito não poderá
ser objeto de novo pedido de compensação.
A recorrente, por sua vez, alega ter formalizado pedido de cancelamento da Dcomp
no 36259.36807.081209.1.3.04-1300 junto à autoridade fiscal competente.
Caso tal pedido tenha sido efetivamente deferido, afasta-se a vedação imposta pela
DRJ, bem como as limitações previstas na Lei no 9.430/1996.
Importa destacar que a referida norma estabelece vedação à compensação apenas
quando se trata da indicação do mesmo débito em novo pedido, ou quando o crédito houver sido
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.555 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.994083/2012-29
5
objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento — hipóteses que não se aplicam à presente
situação, considerando tratar-se de pedido de compensação com débito diverso dos constantes
nos processos no 10880.657960/2009-88 e no 10880.924.125/2012-64, tampouco restou
formalizado pedido de restituição do crédito.
Considerando os documentos já constantes dos autos e invocando o princípio da
verdade material, converto o julgamento em diligência, com a remessa dos autos à Unidade de
Origem para as seguintes providências:
a) Informe se o pedido de cancelamento da compensação processada no PAF no
10880.924.125/2012-64 foi deferido, e confirme a existência de saldo credor passível de
ressarcimento; juntando aos autos o respectivo ato administrativo; e,
b) Confirme a homologação ou não da compensação relativa à Dcomp no
30355.30271.210312.1.3.04-0089;
c) Se necessário, intime-se a recorrente para prestar esclarecimentos ou apresentar
documentos complementares; e,
d) Concluída a diligência, deverá ser elaborado Relatório Conclusivo, com a devida
ciência à recorrente, que poderá se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias. Com ou sem
manifestação, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 327
DF CARF MF
Original